Tribunal: TJMT
Processo: 1023513-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-01
Data de publicação: 2022-01-01

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023513-65.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto em plantão judiciário pelo Município de Campo Novo dos Parecis, desafiando a decisão liminar publicada no dia 29 de novembro de2021,nos autos da Ação Civil Pública Ambiental c/c Pedido Liminar de Tutela Provisória de Urgência n. 1003271-66.2020.8.11.0050, em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca da Comarca de Campo Novo dos Parecis-MT, movida pelo Ministério Público em desfavor do agravante, em cuja ação foi concedida a tutela antecipada almejada, para determinar que o referido ente municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, adote providências necessárias para regularizar a área destinada a implantação naquela cidade do aterro sanitário, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento.
O agravante alega que a decisão recorrida ser suspensa e, posteriormente, revogada, tendo em vista que “já foram atendidos parcialmente as providências requeridas, e também em razão de que o fechamento do ‘lixão’ ocasionaria um vasto problema social a sociedade do Município de Campo Novo do Parecis”. Destaques no original
Sustenta que é necessária a suspensão da decisão recorrida, para determinar que as atividades de depósito de lixo sejam retomadas, com o lançamento de resíduos sólidos por meio de valas condicionadas – que são automaticamente abertas e fechadas a céu aberto –, mormente porque os resíduos não podem ser depositados fora da área destinada a essa finalidade, esclarecendo, outrossim, que já pratica conduta “compatível com a autorização expedida pelo órgão fiscalizador do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso”, não havendo, portanto, ilegalidade em tais atos. Destaques no original
Ressalta que, antes mesmo da prolação decisão recorrida, mandou publicar o Edital de Chamamento Público n. 002/2021, que tem por objetivo chamar pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apresentar estudos para subsidiar eventual procedimento licitatório de concessão de serviço de implantação e operação do aterro sanitário, demonstrando sua boa-fé em atender a todas as exigências da Lei n. 12.305/2010.
Aduz que a multa diária fixada na decisão recorrida se mostra desproporcional e desarrazoada, tendo em vista que já cumpriu parcialmente com as exigências determinadas pelo juízo de primeiro grau.
Forte nas razões acima consignadas, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, considerando a inequívoca probabilidade do direito e periculum in mora, para que seja conferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para revogar a decisão recorrida, determinando, outrossim, que as atividades de depósito de lixo sejam retomadas, com o lançamento de resíduos sólidos por meio de valas condicionadas, que são automaticamente abertas e fechadas a céu aberto. No mérito, postula a redução do valor da multa diária estipulada pelo juízo de primeiro grau.
É o breve relato. Decido.
Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, no âmbito do Tribunal de Justiça, o relator do agravo de instrumento poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Todavia, não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.
Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, há elementos de convicção suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo agravante, porquanto se denota que há relevância nas teses sustentadas. Além disso, foi evidenciada, de plano, que houve inércia por parte do ente municipal, no cumprimento da Lei n. 12.305/2010, visando solucionar o problema do lixo naquela cidade, posto que, nesse desiderato, mandou publicar o Edital de Chamamento Público n. 002/2021, com o objetivo de chamar pessoas físicas ou jurídicas interessadas em apresentar estudos para subsidiar eventual procedimento licitatório de concessão de serviço de implantação e operação do aterro sanitário, demonstrando, assim, sua boa-fé em atender a todas as exigências da citada Lei.
No entanto, infere-se o Município de Campo Novo dos Parecis vem descumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída pela Lei n. 12.305/10, desde a edição da referida Lei – que visa à proteção da saúde pública e da qualidade ambiental –, daí não se pode, neste momento, revogar a decisão recorrida.
Por outro lado, considerando as providências implementadas pelo agravante - relativas à adequação do aterro sanitário em Campo Novo do Parecis –, deve ser concedida em parte o seu pedido para suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento do mérito deste recurso, principalmente por não haver, naquela cidade, outro local para dispensar os resíduos sólidos, fazendo com que a ausência do descarte ou da coleta do lixo sólido, neste momento, possa ocasionar maiores danos à saúde da população.
A propósito, em relação à temática, o Tribunal de Justiça de Goiás deixou assentado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. DISPOSIÇÃO INADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMINAR. INDEFERIMENTO. Sem olvidar da razoabilidade do direito defendido na Ação Civil Pública, convém aguardar-se o respectivo desfecho, eis que não configurados os requisitos necessários à respectiva tutela de urgência (compreendendo diversas medidas concernentes à manutenção do lixão), especialmente, a suposta impossibilidade de espera da solução definitiva, sobretudo, quando já intentadas providências por parte do poder público a respeito da implantação do aterro sanitário, além de haver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5078405- 46.2017.8.09.0000, Rel. LEOBINO VALENTE CHAVES, 3a Câmara Cível, julgado em 14/12/2017, DJe de 14/12/2017). Destacamos
Posto isso, presentes os requisitos autorizadores, defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão recorrida, a fim de que as atividades de depósito de lixo sejam retomadas, com o lançamento de resíduos sólidos por meio de valas condicionadas, que deverão ser automaticamente abertas e fechadas a céu aberto; suspendendo, ainda a incidência da astreintes estabelecidas pelo juízo de primeiro grau.
Por derradeiro, determino que o juízo plantonista de primeiro grau tome as providências necessárias para o cumprimento desta decisão. E, uma vez examinado este pleito de urgência, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento deste recurso a cargo do(a) desembargador(a) que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de janeiro de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista